Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-68.2017.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005160-68.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIA ROSANE VIEIRA - CPF: 803.923.509-04 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MARCIA ROSANE VIEIRA - CPF: 803.923.509-04 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1005160-68.2017.8.11.0015.

Origem
: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

Recorrente:
MARCIA ROSANE VIEIRA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA FIXADA EM IRDR Nº 85560/2016. NULIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória e consequente “liquidação zero”. A recorrente sustenta incompetência da Turma Recursal, discute a data de criação do cargo e a existência de diferenças decorrentes da conversão da URV, além de impugnar a fundamentação da decisão. O recorrido, por sua vez, defende a prescrição e a inexistência de perda remuneratória. Constatou-se que a sentença foi proferida por Vara Especializada da Fazenda Pública, embora a demanda seja de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme fixado no IRDR nº 85560/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do cumprimento de sentença é válida, à luz da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o processo deve ser remetido ao juízo competente ou julgado de imediato pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública, pois o IRDR nº 85560/2016 fixa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, independentemente da complexidade e da necessidade de prova pericial.

Nulifica-se a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, conforme determina o art. 64, §4º, do CPC, que impõe a remessa dos autos ao juízo competente.

A competência absoluta constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A causa não está madura para julgamento imediato, pois envolve controvérsia fática sobre a data de criação do cargo ocupado pela recorrente, exigindo análise probatória pelo juízo competente.

A nulidade da sentença prejudica o exame do recurso interposto pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença desconstituída, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com a remessa do processo ao juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, fixada no IRDR nº 85560/2016, constitui matéria de ordem pública e deve ser observada em qualquer fase processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, §4º, 487, I, 59 e 1.013, §3º; Lei nº 12.153/2009, art. 11; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR nº 85560/2016 (TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 346395882, que julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a inexistência de perda remuneratória, declarando extinto com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, e 59 do Código de Processo Civil (CPC).

Em síntese, a recorrente alega, preliminarmente, a incompetência da Turma Recursal para julgamento do recurso, sustentando que a competência é da Câmara Cível do TJMT, uma vez que o processo foi sentenciado pela Vara Especializada da Fazenda Pública.

No mérito, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença, argumentando que o cargo de Professor foi criado pela Lei Municipal nº 2/83, reproduzido pelas Leis nº 26/83 e nº 295/93, portanto em data anterior à Lei Federal nº 8.880/1994 (Lei da URV), fazendo jus às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV.

Sustenta que a Lei Municipal nº 568/99 apenas reestruturou a carreira, sem criar novo cargo, não havendo que se falar em "liquidação zero".

Aponta ausência de fundamentação adequada na decisão recorrida e violação à segurança jurídica, invocando jurisprudência do STJ e julgados recentes do TJMT que reconhecem o direito pleiteado quando o cargo é anterior à Lei da URV.

Ao final, requer a cassação da sentença, homologação da perícia contábil e retorno dos autos para prosseguimento da liquidação de sentença.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 346395891), sustentando a prescrição quinquenal do direito e, no mérito, a inexistência de perda remuneratória, uma vez que o cargo da recorrente foi criado após a Lei nº 8.880/94. Ao final, requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público, diante da desnecessidade de sua intervenção, reiterou o parecer lançado no ID 3694473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o presente processo foi originalmente sentenciado pela 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, sendo posteriormente encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
para reexame necessário
.

O TJMT, por sua vez, declinou da competência para as Turmas Recursais (ID 7882637), com fundamento no IRDR nº 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que "
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
".

Ao aportar na Turma Recursal Única para análise do reexame necessário, foi proferida decisão (ID 18959966), onde restou consignado expressamente que,
nas causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
não há reexame necessário
, conforme disposto no art. 11 da Lei nº 12.153/2009.

Contudo,
o processo retornou à Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,
que proferiu nova sentença
(ID 346395882), extinguindo o feito, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando a chamada “
liquidação zero
”.

Diante desse cenário,
constata-se que a sentença recorrida foi proferida por Juízo absolutamente incompetente
, uma vez que, conforme decidido no IRDR nº 85560/2016 e reconhecido pela decisão da TRU, a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O art. 64, §4º, do CPC estabelece que "
declarada a incompetência, todos os atos decisórios serão nulificados, remetendo-se os autos ao juízo competente
". Portanto, a sentença do ID 354960869 deve ser desconstituída por ser proferida por juízo absolutamente incompetente.

Ressalta-se que a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações como a presente foi
expressamente
reconhecida pelo IRDR nº 85560/2016, tratando-se de matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão e pode ser conhecida
de ofício
em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Embora o art. 1013, §3º, do CPC permita, em determinadas hipóteses, o julgamento imediato do mérito pelo 2º grau de jurisdição quando a causa estiver madura, no caso em análise, o mais adequado é a remessa dos autos ao juízo competente para novo julgamento, respeitando-se a competência absoluta fixada no IRDR nº 85560/2016.

Isso porque a causa envolve questões fáticas controversas, como a data de criação do cargo ocupado pela recorrente (se pela Lei nº 295/93 ou pela Lei nº 568/99), o que demanda análise probatória a ser realizada pelo juízo competente.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e,
de ofício
,
desconstituo
a sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (ID 346395882), por ser prolatada por Juízo absolutamente incompetente, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para regular processamento e julgamento, conforme a tese fixada no IRDR nº 85560/2016,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026